Tribunal: TJDFT
Processo: 0728108-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728108-65.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE LUIZ MARQUES DE MIRANDA AGRAVADO: J SILVA MERCEARIA, HORTIFRUTIGRANJEIROS E ACOUGUE EIRELI - ME D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a eventual não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida no agravo de instrumento. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator